Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 009729-13.2016.8.07.0004 proposta em face de SUPORTE LOGÍSTICO DE CONGELADOS SANTA ROSA LTDA – ME, CASSIO GAGLIARDI E SUED ROSA DE JESUS GAGLIARDI (agravados/executados), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes dos agravados, nos seguintes termos (id 95682316 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de ID 95587088. A suspensão da CNH, e a apreensão de passaporte não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder Judiciário. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo provisório, ID88294736. (...) Em suas razões recursais (id 27894593), o agravante alega que a decisão agravada fere os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Afirma que “dentre as inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, consta no artigo 139, inciso IV, a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo” (id 27894593 – pág. 5) Diz que esgotados os meios tradicionais para satisfação do crédito, como no caso, o juiz deve adotar outras medidas que imponham o cumprimento da obrigação. Defende que tais medidas não violam os direitos constitucionais dos agravados, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária Aduz que “considerando que não houve a quitação da dívida, devem ser aplicados os dispositivos do Código de Processo civil com a inclusão do nome dos Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito, atendendo aos princípios da efetividade e da cooperação, estatuído nos artigos 4o e 6o, do Código de Processo Civil.” (id 27894593 – pág. 14) Ao final, pede antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados, bem como a inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27894594). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Isso porque, apesar das alegações despendidas e nada obstante o agravante ter realizado diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis dos agravados para satisfazer seu crédito, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, a apreensão de passaporte e a suspensão da carteira de habilitação revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Quanto à inscrição dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, tal providência pode ser realizada diretamente pelo agravado, sem necessidade de intervenção do poder judiciário. Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.